Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719231-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIA GOMES DA SILVA RECORRIDO: ANGELIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 2. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não é válida a citação por aviso de recebimento recepcionado na portaria do edifício, por terceiro não integrante do quadro de funcionários do condomínio, ensejando ofensa ao contraditório e à ampla defesa; b) artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança para satisfação de crédito. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Régis Teles Teixeira, OAB/DF 45.491. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O Aviso de Recebimento foi encaminhado e recebido no endereço declinado pela agravante como seu domicílio, nos termos do contrato celebrado, qual seja: Rua 33, Lote 5, Edifício Le Club, Apto. 305, Águas Claras Sul/DF (ID no 7462024), o que torna o ato válido e rechaça a alegação de nulidade. Nesse cenário, depreende-se que o cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois lhe foi oportunizada a manifestação nos autos” (ID 19365592). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula Corte Superior (AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a conta bancária é utilizada pela recorrente como conta bancária, desvirtuando da natureza de poupança, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, medida obstada pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Régis Teles Teixeira, OAB/DF 45.491. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004